Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-61.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 126 do CPC, “A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131”.
2. Em que pese a argumentação do apelante no sentido de não conhecimento do instituto, não merece acolhida. Não se pode alegar o desconhecimento da lei para invocar a intervenção de terceiros fora do prazo legal. Ademais, os contornos fáticos da situação já estavam completamente delineados no momento da apresentação da contestação.
3. O art. 475 do Código Civil - CC estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. No contrato de permuta, aplicam-se as mesmas disposições referentes à compra e venda, a teor do disposto no art. 533 do Código Civil. Na permuta, não há pagamento em dinheiro, mas sim troca mútua de serviços e/ou bens móveis ou imóveis.
5. Dispõe o art. 481 do Código Civil que “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. Na sequência, o art 482 do CC prevê que “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço”.
6. Foi celebrado contrato de permuta de 02 veículos. Configurou-se permuta obrigatória e perfeita, nos termos do art. 482 c/c art. 535, ambos do Código Civil. Todavia, houve o inequívoco descumprimento da obrigação contratual por parte do apelante/réu com a entrega de um veículo proveniente de crime.

7. Como o veículo foi transferido para um terceiro de boa-fé, correta a sentença em resolver a questão em perdas e danos pelo valor equivalente ao bem na tabela FIPE.
8. Recurso conhecido e não provido